Tribunal: TJDFT
Processo: 0706405-72.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Inventário. Arrolamento sumário. Adjudicação. ITCMD. Dispensa de recolhimento prévio. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, em inventário processado pelo rito do arrolamento sumário, homologou a adjudicação dos bens do espólio à única herdeira e determinou a intimação da Fazenda Pública para o lançamento administrativo do ITCMD.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a homologação da adjudicação, no arrolamento sumário, depende da comprovação prévia do pagamento do ITCMD.
III. Razões de decidir
3. O arrolamento sumário constitui procedimento simplificado destinado a conferir celeridade à partilha quando presentes os requisitos legais, inclusive a existência de herdeiro único ou de partilha amigável.
4. O Código de Processo Civil dispensa, nesse rito, a comprovação prévia do recolhimento dos tributos incidentes sobre a transmissão patrimonial, remetendo a apuração e a cobrança do ITCMD à esfera administrativa.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, consolidou o entendimento de que a homologação da partilha ou da adjudicação não se condiciona ao prévio recolhimento do ITCMD no arrolamento sumário.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 659, § 2o, e 662, § 2o; CTN, art. 192.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.074; Acórdão 1828651, APC 0703846-06.2023.8.07.0002, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 06/03/2024.